Tribunal: TJMT
Processo: 1014075-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014075-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES - CPF: 650.069.091-53 (AGRAVANTE), JOSE DIAS BOMFIM - CPF: 429.470.811-53 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO MASSAM NICHOLS - CPF: 020.261.469-77 (AGRAVADO), ILZA MASSAM NICHOLS - CPF: 489.609.859-53 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MASSAM NICHOLS - CPF: 020.261.469-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOLS (AGRAVADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ADAO MENDES CARDOSO - CPF: 983.931.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ARTIGO 561 DO CPC – FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – TUTELA RECURSAL REVOGADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mantém-se a decisão que defere a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse ante a comprovação, ainda que em cognição sumária, dos requisitos autorizadores, especialmente a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014075-44.2023.8.11.0000 da decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu a imediata desocupação.

Os agravantes sustentam que são legítimos possuidores do imóvel rural localizado na “
transcrição 5.372 Lº 3-D, fls. 229 do 1º Ofício – Serviços Notarias e Registrais, com área de 72,60ha, adquirido no valor de R$180.000,00, sendo que cada requerido juntamente com suas esposas e com o Sr. Adão Mendes Cardoso, desembolsaram a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais) cada, do antigo possuidor, o Sr. Gelso Bonini que adquiriu dos proprietários originários Sr. Ignácio Castrillon Lopez e sua esposa Anatália Ribeiro Castrillon, estes que adquiriam diretamente do Estado do Mato Grosso, conforme contratos de compra e venda em anexo”
.

Afirmam que as áreas não pertencem aos agravados tampouco se inserem no conceito de Reserva Legal, pois não se comunicam nem são contíguas.

Aduzem que no parecer emitido pelo técnico agrimensor a matrícula n. 18.777 é proveniente de dois títulos originários do Estado de Mato Grosso (Glebas Tupã e São Saturnino), com sucessões de vendas e fusões com terras deslocadas.

Acrescentam que “
trata-se de uma fusão deslocada, visto que as glebas não são contíguas materialmente, apenas, documentalmente. Nesse sentido, em razão de sucessões de vendas das propriedades, foram extremadas as vendas pertencentes a titulação originária, mostrando onde o remanescente se posicionaria junto ao título primitivo”
.

E mais, que os 24,2000 hectares incidem 100% na titulação DTC, denominados São Saturnino, pertencentes a Ignácio Castrillon Lopez e esposa.

Assinalam que a confusão se dá justamente em razão de vícios da matrícula n. 18.777, dos agravados, pois não corresponde à real delimitação do imóvel.

Argumentam que o feito foi ajuizado quase dois anos após o suposto esbulho, portanto cuida-se de posse velha que não permite a concessão de liminar, nos termos do art. 558 do CPC (ID. 1014075-44.2023.8.11.0000).

Deferidos os pedidos de justiça gratuita e de efeito suspensivo (ID. 173648684).

Na
contraminuta
, os agravados arguem que, ao contrário do que consigna o agravante, a Certidão da matrícula n. 19618 demonstra a aquisição da propriedade em 1989 e a transmissão da posse; a prova produzida na audiência de justificação ratifica as alegações iniciais; a posse que dizem exercer não é do ano de 2020, e sim de novembro de 2022, como atestam os documentos juntados aos autos e confirmados pelas testemunhas, bem como a perda da posse em 2022.

Ressaltam que não há nenhuma confusão no tocante à matrícula que detêm, e que estão na posse desse imóvel há mais de 30 anos; que a documentação trazida pelos próprios agravantes revela que são recentes a ocupação e a construção de residência (foto de 2-6-2023), de cocho (março de 2023), ainda nem usado, a instalação de caixa d’água (21-2-2023), sem indícios de que algum gado usufruiu da água, além de cercas ainda não concluídas, o que evidenciaria que “
a invasão com o propósito de posse somente ocorreu em novembro de 2022
”.

Destacam que os agravantes nem sequer indicam nos documentos que produziram o nome dos confrontantes do imóvel que lhes pertenceria, e que os dados que embasaram o parecer técnico são do Cartório de Cáceres, enquanto a área em litígio pertence ao município de Mirassol D’Oeste (ID. 175145188).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na Ação de Reintegração de Posse, após a realização da audiência, o juízo
a quo
,

em cognição sumária reservada a esta fase processual, reconheceu que os autores, ora agravados, preenchem os requisitos do artigo 561 do CPC, e assim decidiu:

“As testemunhas conseguiram contribuir para o desfecho do pedido de tutela de urgência, ouvidas, a primeira testemunha relatou que a “Mata preservada” fazia parte da “Fazenda Santa Clara”; relatou ter conhecimento, de que no ano de 2022, a referida área, teria sido invadida, e inclusive, teriam colocado fogo na área de limpeza, para plantação de lavouras, e com isso, a reserva teria sido, toda incendiada. Já a segunda testemunha, foi firme e coerente ao dizer que conhecer a fazenda Santa Clara, pois trabalha na fazenda vizinha, bem como, teria conhecimentos de onde começa a referida fazenda, e onde terminaria; asseverou que a área mata, seria a reserva legal da referida fazenda, ou seja, a mata fazia parte da “fazenda Santa Clara”; relatou que a área não teria cercas, e que a cerca que teria no local, fazia parte do “Assentamento Santa Helena” que dividia a reserva legal do referido assentamento; disse também,

que aproximadamente 12 anos, que passa pelo local, a mata sempre foi preservada, porém, do ano de 2022 para cá, o local passou a ter plantação de lavoura, e que essa lavoura, teria sido plantado pelo

“meninos que morava no assentamento Santa Helena”; relatou que os órgãos de investigação não teria feito vistoria na mata degradada.

Assim, os elementos trazidos em audiência de justificação, corroboraram com os elementos contidos na inicial, demonstrando que, até o egresso dos réus na área, quem detinha a posse, mansa e pacifica era os autores.

Ha de se ressaltar aqui, que a ação não se discute propriedade e sim posse. Por isso, a questão relativa à discussão que gira em torno do gel referencialmente, ela pode indicar quem seria o proprietário, mais aqui discute a posse.

Assim com esses elementos, defiro a tutela possessória a parte autora, determinado que os réus a área imediatamente, sob o risco de imposição de multa, bem como, sob risco de outras sansões previstas em Lei.”
(ID. n. 172371180).

Os agravantes argumentam que adquiriram o domínio e anexam nos autos cadeia de contratos particulares de compromisso de venda e compra que se reportam a imóveis e suas respectivas matrículas, além de fotografias e vídeos de construções claramente recentes, algumas nem terminadas. É o que igualmente revela a caixa d’água de uma das residências e daquela localizada no pasto.

Extrai-se também a existência de cercas e porteiras novas e ainda em execução, assim como as recentes coberturas para cochos e plantações. Logo, é evidente que não se cuida de ocupação antiga.

O parecer técnico é unilateral e, tal como os contratos, refere-se às matrículas, à localização e aos proprietários do domínio.

Os agravados preenchem satisfatoriamente os requisitos legais para o deferimento da liminar (posse anterior, esbulho praticado pelos agravantes e data desse ato ilícito).

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal apenas analisar a existência de eventual abuso ou teratologia na decisão

impugnada.

A esse respeito, o STJ, em monocrática de 1º-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO que tem a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido
”.

Assim, não há na decisão recorrida nenhum vício que autorize a sua alteração nesta fase.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Recurso. Com isso, fica revogada a tutela recursal deferida no ID. 173648684.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023